Tribunal: STF
Processo: ARE 1387477
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Utilização da lei 15.179/2006 que prevê o vencimento básico como base de cálculo do adicional. Lei 18.005/2014 que incorporou o adicional de insalubridade à gratificação de atividade de pesquisa agropecuária (gapa). Superveniência da lei estadual nº 20.121/2019 no curso do processo. Revogação da gapa. Necessidade de aplicação da lei geral a partir de 31/12/2019, conforme art. 10 da lei estadual nº 10.692/1993. Vencimento inicial do quadro geral como base de cálculo do adicional de insalubridade. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico administrativo. Segurança concedida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI; e 37, XV, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação local pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Ademais, vale destacar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator